Tribunal: TJDFT
Processo: 0719041-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719041-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - SINATRAN/DF AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - SINATRAN/DF contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 158626771, integrada pela decisão proferida em sede de embargos de declaração de ID 158854064), que, nos autos da ação coletiva no 0705244-37.2023.8.07.0018 ajuizada contra o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF, intimou a referida entidade sindical para que emendasse a petição inicial, anexando, para tanto, o rol nominal dos filiados da associação sindical, bem como expressa autorização de cada um deles para fins de regularização da representação processual para a propositura da ação, à luz do disposto pelo STF no RE 612.043/PR (Tema no 499/STF), com repercussão geral reconhecida, e na jurisprudência do STJ que versa sobre a matéria. Alega o agravante que a ação coletiva proposta tem como objetivo a declaração de nulidade do ato que determinou o remanejamento dos Agentes de Trânsito, integrantes da Carreira Policiamento e Fiscalização de Trânsito do quadro de pessoal do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF, que desempenham, atualmente, atribuições na escala 12x60 das Coordenações Regionais de Policiamento e Fiscalização de Trânsito - Leste e Sul, para que desempenhem suas atividades nas escalas de serviço 12x36-A e 12x36-B (Circular no 13/2023 – DETRAN/DG/DIRPOL). Afirma que, em que pese a existência de tutela de urgência, o Juízo de primeiro grau “intimou o sindicato Agravante para emendar a petição inicial para que a entidade sindical anexe aos autos a relação nominal dos filiados, bem como a autorização expressa de todos os filiados para propositura da ação coletiva, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC”. Consigna que, apesar de interpostos embargos de declaração, o Juízo a quo não conheceu do recurso ao fundamento de ausência de hipótese de cabimento, uma vez que não cabe recurso em face de despacho. Aduz que a fundamentação do Juízo de primeiro grau não merece prosperar, pois “o pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial, sob pena de indeferimento da petição inicial, enquadre-se no conceito de decisão interlocutória”, em observância ao art. 203, §§ 2o e 3o, do CPC. Defende a sua legitimidade ativa para representar a categoria profissional formada pelos Servidores Distritais integrantes da carreira de Policiamento e Fiscalização de Trânsito do DF, cabendo-lhe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativa, com fulcro no art. 8o, III, da CF c/c Súmula 629/STF, e a desnecessidade de autorização dos substituídos para propositura de ação coletiva em substituição à categoria que representa, inclusive na fase de liquidação e de execução, tanto para defesa de interesses individuais quanto coletivos, na esteira do entendimento firmado pelo STF. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o reconhecimento da sua legitimidade ativa, independente de apresentação de rol de substituídos, autorização ou cadastramento dos substituídos no PJe, bem como o deferimento da tutela de urgência para que o agravado seja compelido a suspender os efeitos da Circular no 13/2023 – DETRAN/DG/DIRPOL, restabelecendo imediatamente a escala 12x60. Preparo regular no ID 46807445 e 46807446. É o Relatório. Decido. I – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO De início, imperioso registrar que, em regra, a determinação de emenda à petição inicial possui natureza jurídica de despacho (art. 203, § 3o, do Código de Processo Civil - CPC), de cunho meramente ordinatório, não ostentando carga decisória, muito menos prejuízo processual ou material concreto à parte, salvo se não cumprida a ordem, o que acarretará o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Conforme cediço, contra despacho não cabe recurso (art. 1.001 do CPC). Não obstante o disposto, se, ainda que tacitamente, o ato judicial, mesmo que intitulado “despacho”, contenha alguma carga decisória, importante o seu reconhecimento como decisão, em razão dos efeitos jurídicos dele provenientes. Na espécie, vale rememorar que SINATRAN/DF ajuizou a ação coletiva e que o Juízo de primeiro grau, por meio de ato intitulado “despacho” determinou a juntada do rol nominal dos seus filiados e a autorização expressa de cada filiado deles, por meio da qual concordaram com a propositura da referida demanda, à luz do disposto pelo Supremo Tribunal Federal - STF no RE 612.043/PR (Tema no 499), com repercussão geral reconhecida, e na jurisprudência do STJ sobre a matéria, sob pena de indeferimento da petição inicial. O SINATRAN/DF interpôs embargos de declaração, que não foram conhecidos ao fundamento de inadmissibilidade, porquanto contra despacho não cabe recurso. Não obstante o disposto, extrai-se do quadro acima descrito que, tacitamente, o Juízo de primeiro grau obstaculizou o direito de representação da entidade sindical em questão, reduzindo a sua legitimidade, uma das condições da ação, ocasionando-lhe gravame, conforme será exposto a seguir, portanto, não se está a tratar de mero despacho, mas de decisão. Logo, cabível a interposição de recurso. Veja-se que para análise de verificação dos requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento em debate, é necessário verificar os pressupostos recursais previstos no CPC, dentre eles o pertinente a suas hipóteses de cabimento, a priori, previstas no art. 1.015, in litteris: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar a parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito das decisões interlocutórias que resolvem questão referente ao indeferimento de prova. Não se desconhece que, em sua essência, o agravo de instrumento consubstancia recurso destinado a desagravar as partes, direta e imediatamente, das decisões que lhes possam causar graves prejuízos, mormente em relação a uma correta marcha processual. Nessa linha, embora não deixando abertas as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, cumpre ressalvar que a taxatividade firmada pelo legislador não impõe uma fria e literal interpretação da norma correspondente. Com efeito, restou sedimentado o entendimento jurisprudencial pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, legitimando a interposição de agravo de instrumento contra decisões que não estão expressamente previstas no referido dispositivo legal, mas sobre as quais haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela recorrente. Assim, é legítima a interposição do recurso fora das hipóteses legais quando houver risco de inutilidade do julgamento da questão objeto do agravo se a questão for remetida à apelação, de acordo com a regra de recorribilidade diferida instituída pelo novo estatuto processual civil. E essa apreensão restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do REsp no 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.(...) 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Portanto, a priori, o Juiz não está autorizado a sobrepujar a nova opção política do legislador processual, que restringiu os temas de cabimento do agravo de instrumento, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Por conseguinte, caberá agravo de instrumento para impugnar todas as decisões interlocutórias que resolverem questões controvertidas sobre as quais se verifique urgência em sua resolução, demandando uma pronta revisão do Tribunal, não podendo aguardar um eventual recurso de apelação, sob pena de inutilidade do julgamento da questão. Na hipótese dos autos, vislumbra-se urgência na pronta análise de decisão que interfere na legitimidade do SINATRAN/DF para a propositura da ação coletiva, matéria crucial para que seja dado início e prosseguimento ao deslinde do caso, uma vez que o estudo dos outros temas deriva da existência desta condição da ação. Assim, admissível o presente agravo de instrumento. II – DO PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO Importante salientar que a atuação do magistrado pauta-se, dentre outros, no princípio da adstrição ou da congruência, segundo o qual "o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte" (art. 141 do CPC). Tal princípio também se estende à instância recursal, observados os efeitos inerentes a cada um deles (devolutivo, suspensivo, translativo etc). Na espécie, tratando-se de agravo de instrumento, tem-se que a atuação do magistrado, além de se pautar no pedido e causa de pedir deduzidos na petição do recurso, deverá observar o teor da matéria objeto da decisão, de forma a não usurpar o papel do Juízo de primeiro grau. Em outras palavras, o exame do agravo de instrumento está vinculado ao teor da decisão agravada. Por consectário, considerando que o pedido de tutela de urgência concernente à suspensão dos efeitos da Circular no 13/2023 – DETRAN/DG/DIRPOL e imediato restabelecimento da escala 12x60 para os Agentes de Trânsito, integrantes da Carreira Policiamento e Fiscalização de Trânsito do quadro de pessoal do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF, lotados nas Coordenações Regionais de Policiamento e Fiscalização de Trânsito - Leste e Sul, não foi objeto de análise pelo Juízo a quo, deixo de analisá-lo, neste momento, sob pena de configurar supressão de instância e de violar do duplo grau de jurisdição. Assim, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço, em parte, do agravo de instrumento. III – DA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Isso porque, de acordo com previsão constitucional (art. 8o, III, da Constituição Federal – CF), considerando que aos sindicatos cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas, desnecessária a autorização dos sindicalizados para que possa proceder à execução de julgado, tanto de forma coletiva como individual. Isso se deve ao reconhecimento da sua ampla legitimidade extraordinária pelo STF no Tema de Repercussão Geral no 823, que possuiu como leading case o RE no 883.642, tendo sido firmada a tese de que “os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”. Volvendo ao caso posto em testilha, diante da explanação realizada e em razão da expressa previsão constitucional e legal, vislumbra-se a legitimidade do SINATRAN/DF para a propositura da ação coletiva, motivo pelo qual se fez desnecessária a determinação de emenda à petição inicial determinada pelo Juízo de primeiro grau. Os sindicatos, na ação coletiva, não atuam como meros representantes, mas como legítimos substitutos processuais, motivo pelo qual desnecessária a apresentação de procuração pelos representados. Ademais, não se está a tratar de associação, mas de sindicato, motivo pelo qual não se aplica ao presente caso o entendimento firmado pelo STJ no Tema de Repercussão Geral no 948 nem o entendimento firmado no RE 612.043 (Tema no 499 do STF), cuja discussão girou em torno da abrangência dos efeitos da coisa julgada em execução de sentença proferida em ação ordinária de caráter coletivo ajuizada por associações relativamente aos substituídos, para definir se abrangeria somente os filiados à data da propositura da ação ou também os que, no decorrer, alcançaram essa qualidade, restando definido que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento. Assim, nesta análise perfunctória, entendo que deve ser reconhecida a legitimidade do SINATRAN/DF para a propositura da ação coletiva, sem a necessidade de juntada de procuração dos substituídos, autorização destes para ajuizamento da ação ou o rol de associados. IV - CONCLUSÃO Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator